Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-52.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA ENTIDADE FAMILIAR. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA NO CURSO DO PROCESSO. FATO NOVO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é viável a majoração do montante mensal dos alimentos prestados pelo alimentante à sua filha.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, não pode ser admitida, isoladamente, como circunstância que possa justificar a redução do montante da obrigação alimentar. No entanto, essa circunstância deve ser examinada para efeito da fixação dos alimentos, para que não ocorram eventuais excessos.
4. No caso em deslinde, o conjunto probatório carreado aos autos evidencia a ocorrência de alteração relevante na capacidade financeira do alimentante, que constituiu nova entidade familiar, sendo pai de duas crianças nascidas após a fixação originária dos alimentos, uma delas com menos de dois meses de vida, além de ter perdido o vínculo de emprego no curso da marcha processual. Essas circunstâncias demonstram a necessidade de ajuste do valor dos alimentos anteriormente fixados, de modo a refletir a atual condição econômica do genitor.
5. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido principal e acolheu o reconvencional, reduzindo a prestação de alimentos devidos à alimentanda de 40% (quarenta por cento) para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.
6. Recurso conhecido e desprovido.